Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-08.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. DERROTA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DE TODOS OS SÓCIOS E DA PRÓPRIA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA. TODOS OS SÓCIOS SEGUNDO SUAS QUOTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O procedimento de apuração de haveres (Art. 604 do CPC), diferentemente do cumprimento de sentença que imponha obrigações, é instrumento processual de mero acertamento no qual apenas se avalia o patrimônio social e se faz a divisão dos haveres conforme a parte de cada sócio retirante, daí não se poder dizer em derrota processual de um dos sócios porque a apuração não se faz em benefício de um ou outro, mas de todos os sócios e da própria empresa.
2. Correta a decisão que mantém deliberação anterior de atribuir a responsabilidade pelo pagamento da perícia a todos os sócios segundo suas quotas no capital social.
3. Recurso desprovido.